Tribunal: TJBA
Processo: 8005499-93.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N° 8005499-93.2022.8.05.0274

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.

APELANTE: AMANDA BARBOSA SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELANTE: NATALIA SILVA LIMA

ADVOGADO: DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS – OAB BA 59.348

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
157, §§1º E 2º, INC. II, C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E TERMO DE ENTREGA/RESTITUIÇÃO DE OBJETO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA CONFISSÃO PARCIAL DAS APELANTES E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS. RECORRENTES PRESAS, EM FLAGRANTE, NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO QUE SE CONFIGURA QUANDO O AGENTE, LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO, EMPREGA GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA, SENDO IRRELEVANTE A EFETIVA CONSUMAÇÃO DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. IMPROVIMENTO.

2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. DESCABIMENTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. USO DE GARRAFA PARA TENTAR QUEBRAR VIDRO, AMEAÇAS VERBAIS CONCRETAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO DO SEGURANÇA COM PROMESSA DE ENVIO A COMPARSAS E INVOCAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO TEMOR DEMONSTRADO. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. IMPROVIMENTO.

3) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E COM PERICULOSIDADE SOCIAL ELEVADA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

4) DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL MANTIDOS. RATIFICADO O QUANTUM DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO PARA AMBAS AS RECORRENTES.
SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. TERCEIRO ESTÁGIO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. TENTATIVA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO CONFIRMADA.
ITER

CRIMINIS
SIGNIFICATIVO. PENA REDIMENSIONADA, PARA AMBAS AS RECORRENTES, À 03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE, EM FACE DO PRINCÍPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS,
OS
11 (ONZE) DIAS-MULTA, CADA QUAL NO VALOR MÍNIMO LEGAL, ARBITRADOS PELO JUÍZO PRIMEVO.
REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO À NOVA PENA APLICADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. PENA FINAL: 03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS, ALÉM DE
11 (ONZE) DIAS-MULTA, CADA QUAL NO VALOR MÍNIMO LEGAL, EM REGIME ABERTO.

5
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
) CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
, PARA RECONHECER A ATENUANTE DE CONFISSÃO E REDIMENSIONAR AS REPRIMENDAS DE AMBAS AS RECORRENTES À
03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS, ALÉM DE
11 (ONZE) DIAS-MULTA, CADA QUAL NO VALOR MÍNIMO LEGAL, EM REGIME ABERTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS Nº.
8005499-93.2022.8.05.0274
,
oriundas da Comarca de Vitória da Conquista/BA., tendo como Apelantes

AMANDA BARBOSA SANTOS E NATALIA SILVA LIMA
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

dos Recursos
e
DAR-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR